Tribunal: STF
Processo: HC 241101
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Alexandre Milani Duarte, advogado, em 8.5.2024, em benefício de Luiz Barcelos de Vasconcelos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.123.274/RJ e contra decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 664.234/RJ, ambos de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente, então prefeito municipal, denunciado, com outros corréus, em 24.6.1997, pela apontada prática dos crimes de associação criminosa, moeda falsa e falsificação de documento público, nas modalidades consumada e tentada (parágrafo único do art. 288, art. 289 e art. 297 do Código Penal) e da contravenção de prática de “jogo do bicho” (art. 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944).



    3. Em 15.10.1997, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recebeu a denúncia (e-doc. 7).



    4. Em 15.3.2001, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu o Habeas Corpus n. 13.508/RJ, impetrado em favor do paciente, para anular os atos decisórios praticados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinar a remessa do processo para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Esta a ementa do acórdão:



    “HC. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. CRIME PRATICADO POR PREFEITO. FALSIFICAÇÃO DE MOEDAS E DOCUMENTOS DE EXPEDIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    Competência dos egrégios Tribunais Regionais Federais para processar e julgar prefeitos municipais por infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Crimes praticados, em tese, que se amoldam a esse entendimento, observada a Súmula nº 122-STJ (Precedentes).



    Habeas corpus concedido” (fl. 6, e-doc. 9).



    5. O processo foi remetido ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que, em 7.3.2002, declinou a competência para a Justiça Federal de primeira instância. Em 26.2.2007, o juízo da Primeira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro declarou extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime de falsificação de documento público na modalidade tentada e à contravenção de prática de “jogo do bicho” e recebeu a denúncia quanto aos crimes de associação criminosa, moeda falsa e falsificação de documento público (e-doc. 12). Consta da decisão:



    “Narra a peça vestibular acusatória, fls. 02/02-H, que do início do ano de 1996 até maio de 1997 os denunciados se associaram em quadrilha armada com o fim de cometer crimes de falsificação de moeda nacional e estrangeira, documentos públicos (carteiras de identidade, carteira nacional de habilitação, certificado de registro de veículo, carteira de trabalho de menor), documentos próprios de órgão público Estadual, vales-transporte, adulteração de chassis, receptação de carga e fabricação de material destinado à prática do ‘jogo do bicho’” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    6. Em 23.7.2015, o paciente foi condenado às penas de nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e trinta dias-multa, pela prática dos crimes de moeda falsa e falsificação de documento público (§ 1º do art. 289 e art. 297 do Código Penal).



    7. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 5.6.2019, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, deu provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso do paciente, para redimensionar as penas para nove anos e nove meses de reclusão e duzentos e sete dias-multa.



    O Relator da Apelação Criminal n. 0515338-17.2002.4.02.5101, Desembargador Paulo Espírito Santo, declarou extinta a punibilidade do paciente quanto ao crime de falsificação de documento público em 23.9.2019 (e-doc. 22). 



    Em 29.4.2021, a Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Segunda Região rejeitou os embargos infringentes opostos pela defesa, em julgado com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Uma vez que os aumentos de pena levados a efeito não consideraram, como querem fazer crer os embargantes, circunstâncias elementares dos delitos, sendo certo que a primariedade e a ausência de maus antecedentes não conduzem, por si sós, à fixação da pena no mínimo legal se outros vetores do art. 59 do CP se fizerem presentes, como na espécie, as circunstâncias e as consequências do crime, devem prevalecer as penas aplicadas no voto vencedor, porquanto melhor atendem à suas funções sancionatória e ressocializadora. 



    II - Mantidas as quantidades de pena fixadas nos moldes acima, igualmente não há que falar em ocorrência da prescrição, como pretende o embargante LUIZ BARCELOS DE VASCONCELOS, visto que não houve o transcurso do prazo extintivo entre os marcos interruptivos. 



    III - Embargos infringentes desprovidos” (e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos (e-doc. 26).



    8. Contra o acórdão proferido nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0515338-17.2002.4.02.5101 a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 664.234/RJ no Superior Tribunal de Justiça, buscando a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional. Em 21.7.2021, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração.



    9. Contra os acórdãos proferidos na apelação e nos embargos infringentes a defesa interpôs também recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem em 8.4.2022. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.123.274/RJ. Em 7.6.2022, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial.



    A defesa interpôs agravo regimental. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 9.8.2022, não conheceu do agravo, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fulcro na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como fundamentos para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 4233/4234). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 4237/4240), por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente os referidos entraves, limitando-se a alegar, de forma genérica, que as Súmulas n. 284/STF, 282/STF e 83/STJ ‘não são de observância obrigatória’ e que todos os requisitos objetivos e subjetivos relativos ao agravo em recurso especial foram rigorosamente observados (e-STJ fl. 4239). 



    3. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 30). 



     



    Em 23.8.2022, o Superior Tribunal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 31).



    Em 7.11.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 27.9.2023 (e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 36).



    A condenação transitou em julgado em 22.4.2024 (e-doc. 38).



    10. A decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 664.234/RJ e o acórdão do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.123.274/RJ são objetos do presente habeas corpus.



    O impetrante alega que a punibilidade do paciente estaria extinta pelo decurso do prazo prescricional, na modalidade retroativa, porque “entre o recebimento da denúncia (pelo TJ RJ) e a prolação da sentença condenatória (pela 1ª Vara Federal/RJ) transcorreram mais de 18 anos, ou seja, prazo bem superior ao estabelecido no art. 109, inciso III, do CP” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assevera que “os eminentes Julgadores Regionais desprezaram o fato de que, ao fixar a da competência em favor da Justiça Federal de 1º Grau, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Habeas Corpus nº 13.508/RJ foi obrigado a decretar a anulação de todos atos decisórios, contudo, sem retirar do Paciente a condição de réu criminal por todo esse tempo” (fl. 26, e-doc. 1).



    Narra que, “em 08/08/2022, em razão da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, introduzindo em texto positivado o chamado ‘Acordo de Não Persecução Penal’ (CPP, art. 28-A), o Impetrante suscitou, por petição, ‘Questão de Ordem’ buscando sua aplicação incidental”. Com o argumento de omissão na apreciação da matéria, opôs embargos de declaração, “desprovidos” pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta “ser o Paciente detentor do direito subjetivo à formulação de proposta de ‘Acordo de Não Persecução Penal’, em acatamento aos aludidos princípios constitucionais da retroatividade benéfica e do devido processo legal” (fl. 33, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Estando, pois, presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, roga-se a concessão de ordem liminar, consubstanciada em salvo-conduto, visando a preservação da liberdade de locomoção do Paciente, até a decisão de mérito a ser proferida no presente writ. 



    Se, por hipótese, o Paciente vier a ser preso antes do cumprimento da medida assecuratória pleiteada acima, roga-se, desde já, a emissão de contramandado de prisão em favor do mesmo. 



    No mérito, pugna-se a concessão de ordem de Habeas Corpus, decretando-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, proclamando-se a extinção da punibilidade quanto à imputação remanescente (‘moeda falsa’), na forma do art. 107, inc. IV, do art. 109, inc. IV, do art. 110, § 1º, e do art. 117, inc. IV, todos do Código Penal.



    Subsidiariamente, todavia, roga-se seja reconhecido ao Paciente o direito de receber do MPF proposta de ‘Acordo de Não Persecução Penal’, medida de despenalização de natureza mista, prevista no art. 28-A do CPP” (fls. 36-37, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 22.4.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 8.5.2024. 



    Consolidou-se jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    12. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de não conhecimento do Habeas Corpus n. 664.234/RJ, proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de declaração da prescrição da pretensão punitiva com a seguinte fundamentação:



    “A tese da defesa não merece prosperar. 



    Com efeito, como bem pontuou o parecer ministerial, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, anulado o recebimento da inicial acusatória por juiz absolutamente incompetente, o marco interruptivo a ser considerado para fins de cômputo do prazo prescricional passa a ser a data de seu recebimento válido. 



    Nesse sentido, entre outros, os seguintes julgados: (...)



    Isso posto, não merece reparos o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região quando entendeu que a data do recebimento da denúncia pelo Juízo Federal competente, seja dizer o dia 26/02/2007, é que constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    Como se sabe, os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva estão previstos no art. 117, incisos I a IV, do Código Penal e os marcos interruptivos da prescrição da pretensão executória, nos incisos V e VI do mesmo dispositivo, verbis:



    Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007). V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996) VI - pela reincidência.



    Isso posto, o art. 110, § 1º, do CP disciplina que o prazo prescricional, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de não provido seu recurso, regula-se pela pena privativa de liberdade cominada ao crime. 



    Importante pontuar, também, que ‘O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa (ut, (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe 25/05/2018)’ (EDcl no AgRg no REsp n. 1.860.031/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 



    É este o caso dos autos, visto que os delitos imputados ao paciente ocorreram de 1996 até maio/1997. 



    Esta Corte tem entendido, ainda, que, ‘nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (STF, HC n. 176.473/RR)’ (EDcl no AgRg no AREsp 1.375.327/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 



    Deve-se ressalvar, entretanto, que ‘a Lei n. 11.596/2007, por ter criado novo marco interruptivo do prazo prescricional, trouxe modificação que agrava a situação do Réu (novatio legis in pejus). O comando normativo não pode retroagir para alcançar crimes cometidos em datas anteriores à entrada em vigor da norma, como ocorre no caso, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica’ (AgRg no AREsp 1.678.771/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) (AgRg no REsp n. 1.834.219/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020). 



    No caso concreto, o paciente teve sua pena por infração ao art. 289, § 1º, do Código Penal fixada, na sentença, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Em sede de apelação criminal, dando provimento ao recurso ministerial, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região a aumentou para o patamar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. 



    De se ressaltar que não foi juntado aos autos documento atestando o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, o que, em tese afastaria a possibilidade, nesse momento, de aferição da prescrição pela pena in concreto. Isso não obstante, como se verá a seguir, mesmo levando-se em conta a pena fixada no acórdão proferido em sede de apelação criminal e mantida nos embargos infringentes, ainda assim não teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.



    Com efeito, nos termos do art. 109, III, c/c o § 1º do art. 110, ambos do Código Penal, tal pena prescreve em 12 (doze) anos. 



    Nesse contexto, levando-se em conta a data dos delitos imputados ao paciente (de 1996 até maio/1997), a data do recebimento da denúncia pelo Juízo Federal competente (26/02/2007) e a data da publicação da sentença condenatória (16/10/2015), é de se reconhecer que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, pois entre tais marcos não transcorreu período superior a 12 (doze) anos. 



    Não existe, portanto, na situação em exame, constrangimento ilegal a ser sanado” (e-doc. 40).



    15. Ao não considerar como marco interruptivo da prescrição a decisão de recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela autoridade declarada incompetente para o processamento e julgamento do feito, tem-se que a decisão está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal” (HC n. 104.907, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014). Na mesma linha é, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – O não reconhecimento da prescrição pelo Superior Tribunal de Justiça fundou-se na orientação de que é nulo o recebimento da denúncia praticado na Justiça castrense, considerada a sua incompetência absoluta, dando-se como válido o recebimento proferido pela Justiça comum. III – Esse entendimento tem o respaldo da jurisprudência consagrada por esta Suprema Corte, segundo a qual ‘[o] recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal’ (Inq 1.544-QO/PI, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). IV – Fixada a pena do crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, do CP) em 7 anos de reclusão (excluído o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 497/STF), a pretensão punitiva prescreve em 12 anos (art. 109, III, do CP). Esse período, no entanto, não foi ultrapassado entre nenhum dos referidos marcos interruptivos do prazo prescricional previstos no art. 117 do Código Penal. V – Agravo regimental a que se nega provimento”(HC n. 205.375-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2021).



    16. O pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal apresentado nesta impetração não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu “que a pretensão de conversão do feito em diligência, para oportunizar ao órgão ministerial a formulação de acordo de não persecução penal, veiculada na Petição n. 00654121/2022 (e-STJ fls. 4256/4266), se trata de ‘inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite’ (e-STJ fl. 4279)” (fl. 5, e-doc. 31).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    17. Na espécie, não se demonstra constrangimento ilegal pela não propositura do acordo de não persecução penal.



    A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA A PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EXAURIDO: FASE PRÉ-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.960-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, a qual estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Denúncia já recebida por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 



    1. O magistério jurisprudencial do STF registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HCnº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.410.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.3.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/